Tribunal: STF
Processo: ARE 1589190
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. USO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O embargante sustenta a inexistência de condenação por uso de documento (post factum impunível), bem como defende que haver ofensa exclusiva a bem jurídico da Marinha do Brasil e da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

    3. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em revisão criminal, manteve a condenação pela conduta descrita nos artigos 297, §1º, e 304 do Código Penal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a ação penal que apura a prática da conduta prevista no artigo 297 c/c art. 304 do Código Penal.

    III. Razões de decidir

    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em aplicação do princípio da fungibilidade e com fundamento no art. 1.024, § 3º, do CPC, dada a argumentação específica e apta a abarcar os fundamentos da decisão recorrida.

    6. A competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de falsificação de documentos condiciona-se à demonstração de que a conduta do agente teve por finalidade causar lesão a bens, interesses ou patrimônio da União. Hipótese em que a conduta se restringiu ao âmbito de interesses particulares, envolvendo a apresentação de documento falsificado perante instituição estadual, sem repercussão direta sobre bens ou interesses federais. Inexistência de afronta aos dispositivos constitucionais invocados.

    7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, resultando em ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.